Tribunal: TJBA
Processo: 8074416-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8074416-11.2025.8.05.0000

COMARCA: SALVADOR/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADO: MATHEUS PEREIRA SANTOS, BRASILEIRO - OAB/BA 69635

PACIENTE:
KLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª. VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO
A
RT. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
PACIENTE RESPONDE À AÇÃO PENAL N. 8000258-76.2025.8.05.0124, NA VARA CRIMINAL DE ITAPARICA/BA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MESMA REGIÃO DOS FATOS ORA APURADOS, ESTANDO, INCLUSIVE, EM GOZO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DEFERIDAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3
-
CONCLUSÃO:
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8074416-11.2025.8.05.0000
, tendo
MATHEUS PEREIRA SANTOS, BRASILEIRO - OAB/BA 69635
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
KLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR